Tribunal: STF
Processo: HC 114790
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio e furto qualificados (arts. 121, § 2º, II e IV, e § 4º, parte final; e 155, caput e § 1º, do CP). Prisão preventiva. 3. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Não ocorrência. Necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade da agente, aferível pela gravidade e modus operandi dos crimes praticados, e também no fundado risco de reiteração delitiva. 4. Motivação per relationem. Validade. Precedentes do STF. 5. Presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada.